Tribunal: TJMT
Processo: 1020928-77.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020928-77.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[3T HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 20.968.799/0001-11 (APELANTE), FERNANDO CRUDE GOMES - CPF: 301.199.948-10 (ADVOGADO), MARIA LIUCEIA DE SOUZA MORAES - CPF: 581.421.501-15 (APELADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA.

CONTESTAÇÃO.

INTEMPESTIVIDADE.

AFASTADA.

ACIDENTE DE TRÂNSITO. LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DA RÉ.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não padece de nulidade a sentença que analisou os fatos, provas de forma adequada e fundamenta.

Nos termos do art. 371 do CPC, o julgador deve apreciar livremente as provas existentes nos autos.

Cabia à autora, nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova quanto a culpabilidade do réu.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1020928-77.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: 3T HOLDING DE PARTICIPAÇÕES LTDA

APELADA: MARIA LIUCEIA DE SOUZA MORAES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
3T HOLDING DE PARTICIPAÇÕES LTDA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na ação de reparação por danos matérias e moral de acidente de trânsito, que nos termos dos art. 487, I, do CPC julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. (id. 221550718)

A apelante alega em preliminar nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Informa que em
18/05/2022, por volta das 07 horas e 50 minutos, estava trafegando seu veículo, marca Mercedes Benz, ano 2014, Placas FRM-1662,

na rua Ametista, sentido avenida Aclimação, quando, ao parar na esquina, com a referida avenida, foi abalroado pelo veículo da Apelada vindo da avenida Aclimação e adentrando a rua Ametista, no sentido contrário ao veículo da Apelante, colidindo na frente, lado esquerdo do veículo da Apelante, lhe causando prejuízos.

Aduz que o condutor do veículo da apelada se identificou como Fábio e não quis aguardar a perícia.

Pontua que em casos semelhantes, este Tribunal tem se posicionado no sentido de que as declarações da vítima prevalecem sobre as do causador do sinistro, quando ele se evade do local.

Assevera que a apelada nem sequer registrou Boletim de Ocorrência, já a apelante fez o Boletim de Ocorrência e comprovou os danos materiais por meio dos orçamentos que instruíram a petição inicial.

Alega a intempestividade da contestação da apelada.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, e julgar procedentes os pedidos iniciais, ser reconhecida a intempestividade da contestação e a inversão dos ônus sucumbenciais. (id. 221550724)

A apelada em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 221550727)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Em preliminar a apelante alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

A sentença analisou de forma adequada e fundamentada a lide, apreciando as provas existentes nos autos, sendo assim, não padece de nulidade.

Rejeito a preliminar.

A apelante alega intempestividade da contestação.

Em audiência de conciliação realizada 13/09/2022 “as partes requereram a suspensão da contagem do prazo para início da contestação, qual seja, prazo de 5 dias úteis após esta audiência de conciliação, tendo em vista possibilidade de tratativas de um futuro acordo.” (id. 221550682)

Decorrido o prazo, a apelada apresentou a contestação acompanhada dos documentos.

Todavia, em razão da instabilidade no Sistema PJE o arquivo anexado apresentou inconsistência, e, por isso a apelada foi intimada para apresentar novamente a petição e documentos.

Sendo assim, não há que se falar em intempestividade da contestação.

Quanto ao mérito, a apelante informa que em
18/05/2022, por volta das 07 horas e 50 minutos, estava trafegando seu veículo, marca Mercedes Benz, ano 2014, Placas FRM-1662,

na rua Ametista, sentido avenida Aclimação, quando, ao parar na esquina, com a referida avenida, foi abalroado pelo veículo da Apelada vindo da avenida Aclimação e adentrando a rua Ametista, no sentido contrário ao veículo da Apelante, colidindo na frente, lado esquerdo do veículo da Apelante, lhe causando prejuízos.

Aduz que o condutor do veículo da apelada se identificou como Fábio e não quis aguardar a perícia.

Pontua que em casos semelhantes, este Tribunal tem se posicionado no sentido de que as declarações da vítima prevalecem sobre as do causador do sinistro, quando ele se evade do local.

Nos termos do art. 373, I do CPC, cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito.

A apelante instruiu a petição inicial com Certidão de Acidente de Trânsito Urbano n. 2022.811, documentos constitutivos, documentos pessoais do representante legal, orçamentos.

Realizada audiência de conciliação, apresentada a contestação e impugnação, o Magistrado intimou as partes para indicarem as provas que pretendiam produzir.

A apelante pugnou pelo julgamento antecipado da lide. (id. 221550713)

Do conjunto probatório existente nos autos, o Juiz, nos termos do art. 371 do CPC, exercendo o livre convencimento, entendeu que não ficou comprovada a culpa da apelada, elemento necessário para a condenação pretendida pela autora apelante.

Do contido nos autos, extrai-se que de fato a autora apelante não se desincumbiu do ônus da prova quanto a culpabilidade da apelada, e embora lhe tenha sido oportunizada a produção de prova, pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Como já mencionado, o julgador, diante dos elementos probatórios existentes nos autos, devidamente fundamentado, indeferiu os pedidos da autora, em razão da ausência de provas a respeito da culpa da apelada, não merecendo qualquer reparo a sentença.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024